Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-19.2024.8.11.0018
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001131-19.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (APELADO), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA C/C BAIXA DE HIPOTECA. PRELIMINARES
DE
INOVAÇÃO RECURSAL
,
CERCEAMENTO DE DEFESA
E
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AFASTADAS
.
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA
.
PRAZO PRESCRIONAL TRIENAL
.

SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO
INICIAL
DA
EXECUÇÃO

NÃO
INTERR
OM
P
E A PRESCRIÇÃO
.
RECONHECI
MENTO
DA PRESCRIÇÃO DA
CÉDULA E SEU ADITIVO
.
CANCELAMENTO DA
HIPOTECA
SOBRE O IMÓVEL
.
HONORÁRIOS
SUCUMBÊNCIAIS

DEVIDOS
, COM
MAJORAÇÃO
RECURSAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação declaratória para reconhecer a prescrição da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e
seu
Aditivo e
,
determinar a baixa da hipoteca cedular sobre o imóvel, com condenação do réu em custas e honorários.

2. O apelante alega ilegitimidade passiva por suposta cessão do crédito à União, sustenta cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, e, no mérito, afirma inexistência de prescrição por interrupção com execução ajuizada em 05/12/2013
e,
por fim, impugna a baixa da hipoteca e a condenação em honorários, requerendo a reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão

3. Discute-se
: (i)
preliminares de
inovação recursal
,
cerceamento de defesa
e
ilegítima
passiva
em razão de alegada cessão do crédito à União; (
i
i
)
prescr
ição do título
e

a baixa da hipoteca
e, (
iii
)
manutenção

dos honorários
sucumbenciais e sua majoração
.

III. Razões de decidir

4. Não há inovação recursal quando o recurso apenas reinterpreta juridicamente matéria já apreciada, com base em prova já existente nos autos, sem novo pedido, nova causa de pedir ou necessidade de nova instrução
.

5. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é adequado à prova já existente e a própria parte, intimada a especificar provas, dispensa a instrução, ficando preclusa a juntada de documentos pré-existentes e acessíveis
.

6. A suposta cessão à União não foi provada pelo Banco, mantendo-se sua legitimidade passiva
.

7.
A Cédula Rural Hipotecária submete-se à prescrição trienal, aplicando-se, no que couber, a legislação cambial (L. nº 10.931/2004, art. 44, c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – Decreto nº 57.663/1966), com termo inicial no vencimento indicado no título (01/10/2014).

8.
O ajuizamento de execução em que houve determinação de emenda e posterior indeferimento da petição inicial, sem despacho que ordene citação e sem constituição válida da relação processual, não configura causa de interrupção da prescrição (CC, art. 202; CPC, art. 240), razão pela qual subsiste a prescrição reconhecida na origem.

9.
Reconhecida a inexigibilidade prática da obrigação principal por prescrição, a hipoteca
,
garantia de natureza acessória
,
não subsiste como gravame autônomo, impondo-se o cancelamento (CC, art. 1.499, I), em consonância com a orientação do STJ.

10.
A declaração de prescrição material possui conteúdo de mérito e atrai o princípio da sucumbência, mantendo-se a condenação em honorários e impondo-se a majoração recursal.

IV. Dispositivo e tese

11.
Preliminares rejeitadas.
Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento:

“1. Não configura inovação recursal a discussão, em apelação, de prescrição e efeitos consectários quando a controvérsia é aferível por prova pré-constituída e devolvida pela sentença.

2. A execução extinta por indeferimento da petição inicial, sem despacho citatório e sem citação válida, não interrompe a prescrição (CC, art. 202; CPC, art. 240).

3. Reconhecida a prescrição da obrigação principal, extingue-se a hipoteca por
acessoriedade
, cabendo o cancelamento do gravame (CC, art. 1.499, I).

4. Reconhecida a prescrição material, subsiste a sucumbência e são devidos honorários, com majoração em grau recursal (CPC, art. 85).”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 240, 355, I, 373, I, 435 e 85, §§ 2º e 11; CC,
arts
. 202 e 1.499, I; L. nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.992.331/MG,
Relª
. Minª. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.583.880/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 24.09.2018; STJ, REsp 1.837.457/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 24.09.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.688.909/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30.06.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.356.738/RR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.10.2023; TJMT, AI 1031876-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.07.2025; TJMT,
EDcl
na Apelação 0003614-34.2013.8.11.0015,
Relª
. Desa. Tatiane Colombo, j. 28.01.2026; TJMT, Apelação 0000062-66.2016.8.11.0044, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.09.2025; TJMT, Apelação 1011893-76.2023.8.11.0003,
Relª
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Juara
/MT, n
a

Ação declaratória de prescrição de cédula bancária c/c baixa de hipoteca

proposta
por

JOSÉ CARLOS CANDIDO
.

A sentença julgou
procedente o pedido para reconhecer a prescrição da dívida representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40/00783-9 e Aditivo n.º 16/69322-1 e declar
ou
extinta a hipoteca cedular que grava o imóvel
,
matriculado sob o n.º 7.658 do Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT.
Condenou o réu nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa
(id.
343071403
)
.

O
apelante
aduz

que
a sentença deve ser reformada
,
suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que
cedeu
a cédula rural à União, de modo que eventual declaração de prescrição e determinação de cancelamento do gravame não poderiam recair sobre o Banco. Argui, ainda, nulidade por cerceamento de defesa,
por
julga
r
antecipado sem a produção probatória
que
reputa

necessária para demonstrar a cessão e a situação do débito.

No
mérito,
afirma que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição, pois teria sido ajuizada ação executiva em 05/12/2013, interrompendo o prazo prescricional. Impugna a baixa da hipoteca cedular, sustentando que a prescrição
da
cobrança não implica
a
extinção automática da garantia real, que depende de quitação ou reconhecimento de inexigibilidade do crédito.

Por fim,
afirma a impossibilidade de sua condenação nos honorários de sucumbência.

R
equer a reforma
d
a sentença
para
julgar
improcedentes
os pedidos
(id.
343071404
).

A apelada suscita, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por inovação recursal, pois o Banco apenas na apelação sustent
ou
teses relativas à prescrição, à baixa da hipoteca, à ilegitimidade e
a
nulidade.

Rechaça
a tese de
cerceamento de defesa, destacando que o apelante pugnou pelo julgamento antecipado
e que é
incabível a juntada tardia de documentos que não se qualificam como novos. Refuta a ilegitimidade passiva, ante a ausência de prova da alegada cessão do crédito à União.

No mérito, defende a manutenção da sentença, afirmando que a cédula rural e o aditivo se sujeitam a prazo prescricional contado do vencimento final (01/10/2014) e que a execução invocada pelo Banco não interrompeu a prescrição porque a
petição
inicial
foi indeferida
. Sustenta
a legitimidade d
a baixa da hipoteca por se tratar de garantia acessória que acompanha a inexigibilidade do crédito
.

R
equer o
não
provimento do recurso e a majoração dos honorários recursais
(id.

343071409
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.
Inovação recursal

Examino a preliminar de não conhecimento de parte do recurso, por versarem sobre matéria não defendida no Juízo, configurando inovação recursal.

A vedação à inovação recursal incide quando a parte altera a causa de pedir, deduz pretensão inédita ou introduz fatos novos que demandariam instrução probatória não realizada na origem, comprometendo o contraditório e a estabilização da demanda.

Situação diversa se verifica quando o debate devolvido ao Tribunal se limita à
revaloração
jurídica de elementos já constantes dos autos ou à correção de premissas fáticas extraídas da prova documental produzida no próprio processo.

No caso, a controvérsia acerca da prescrição da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40/00783-9 e do Aditivo n.º 16/69322-1, não reclama qualquer produção probatória superveniente, pois se trata de matéria eminentemente de direito e, quando muito, de direito com base em prova pré-constituída.

A análise recursal, portanto, recai sobre a aferição do prazo prescricional, de seu termo inicial e de eventual ocorrência de causas legais de suspensão ou interrupção decorre da leitura dos próprios títulos e dos marcos processuais documentados nos autos, tais como datas de vencimento, cláusulas de vencimento antecipado, constituição em mora, e eventual ajuizamento de medidas judiciais pertinentes, elementos que, por sua natureza, já constam do acervo documental ou são objetivamente verificáveis a partir dos registros existentes.

Portanto, a tese de inexistência de prescrição, baixa de hipoteca, n
ão se trata de argumento novo capaz de surpreender a parte adversa, mas de exame de matéria devolvida pela própria sentença e aferível a partir do acervo documental.

Diante disso, a alegação de inovação recursal deve ser rejeitada, pois o que se discute é a correta leitura e
prazo prescricional
, dentro dos limites objetivos da
devolutividade
do recurso.

Nesse sentido esta Corte entende:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 27 DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IRREVERSIBILIDADE DO DANO. MARCO TEMPORAL NÃO COINCIDENTE COM A DATA DA CIRURGIA. EVENTO LESIVO POSTERIOR. SEQUELA PERMANENTE DIAGNOSTICADA EM MOMENTO SUPERVENIENTE. PRESCRIÇÃO
NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E DOCUMENTOS DOS AUTOS
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

[...]

III – Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de erro médico, o prazo prescricional inicia-se quando a vítima tem ciência inequívoca do dano e de sua extensão, em observância ao princípio da
actio
nata.

4. O reconhecimento da prescrição com base exclusiva na data da cirurgia mostra-se inadequado quando as sequelas decorrem de evento lesivo posterior, ocorrido em consulta pós-operatória, conforme demonstrado nos documentos médicos constantes dos autos.

5. No caso, a irreversibilidade do dano somente foi constatada em momento posterior, com o diagnóstico de sequela permanente, afastando a fluência do prazo prescricional a partir da cirurgia.

6. Não configura inovação recursal a redefinição do marco prescricional com base em fatos e documentos já constantes dos autos, tratando-se de mera
revaloração
jurídica da prova.

7. Afastada a prescrição, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, uma vez que o mérito não foi examinado.

IV – Dispositivo

8. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença, anulá-la e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com reabertura da fase de instrução.

Tese de julgamento:

“O prazo prescricional para a ação indenizatória por erro médico inicia-se a partir da ciência inequívoca da irreversibilidade do dano e de sua extensão, e não da data do procedimento cirúrgico, especialmente quando o evento lesivo ocorre em momento posterior.”

(N.U 1027617-69.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026).

Diante disso,AFASTOa preliminar arguida.

2
.Cerceamento deDefesa

O
apelante
aduz cerceamento de defesa, sob argumento que não lhe foi oportunizada a
produção da prova documental, consistente na demonstração da cessão
do crédito à União
e a situação do débito.

No caso, não
há
demonstração de necessidade de dilação probatória,poiso julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, conforme dispõe o art. 355 do Código de Processo Civil:

“Art. 355.O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;
[...] ”
.

Some-se a isso o fato de que
o
apelante não logrou êxito em demonstrar de forma concreta a necessidade da produção da prova específica requerida.

Ademais, a prova não se trata de documento novo, tratando-se de peça pré-existente e plenamente acessível ao apelante, que deveria ter instruído a contestação, operando, neste caso a preclusão
consumativa
.

Esse
é o entendimento do TJMT, visto que se tratando de documento já existente a época
da apresentação da defesa
, não ocorre o cerceamento de defesa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. NÃO FORNECIMENTO DE VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, limita-se a formular pedido genérico de
suspensão do feito, sem indicar a prova pretendida, seu conteúdo ou motivo da não apresentação anterior.

A juntada de documentos em sede recursal somente é admissível quando fundada em impossibilidade de apresentação anterior ou em fato superveniente, o que não ocorreu no caso.
Os documentos eram pré-existentes e acessíveis à parte autora desde o início da demanda.

A imposição da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 depende da comprovação, pelo transportador, da realização do transporte, das rotas percorridas, da existência de praças de pedágio e do efetivo pagamento das tarifas, ônus que não foi cumprido pela parte autora.

A ausência de prova dos fatos constitutivos do direito implica improcedência do pedido, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas quando o pedido é genérico e desprovido de fundamentação. 2. A juntada de documentos na fase recursal exige justificativa plausível ou fato superveniente, sob pena de inovação vedada. 3. A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 somente é aplicável mediante a comprovação, pelo transportador, dos elementos essenciais da obrigação não cumprida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, 355, I, 435 e 1.022; Lei nº 10.209/2001, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.043.327/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.09.2023; TJMT, RAC 1012458-98.2024.8.11.0037, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Direito Privado, j. 04.02.2026; TJMT, RAC 1002018-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Direito Privado, j. 16.07.2025; TJMT, RAC 1009783-07.2023.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Direito Privado, j. 21.05.2025.

(N.U 1007394-47.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Registra
-se que o contraditório foi regularmente oportunizado e, instado a especificar provas
(id. 343071399)
, o
apelante
dispens
ou
a instrução, requerendo o julgamento antecipado, circunstância
que reforça a inconsistência da preliminar de cerceamento de defesa
(id.
343071400)
.

Sendo assim,
AFASTO
a preliminararguida.

3
. Da Ilegitimidade Passiva

O apelante sustenta que seria parte ilegítima porque
cedeu
a cédula rural à União, afirmando, inclusive, que
a
cessão estaria demonstrada nos autos.

Em que pese a assertiva, o Banco deixou de comprovar transferência da titularidade do crédito, documento esse, como dito, trata-se de prova pré-existente quando do oferecimento da defesa.

Logo, a
alegação não basta para afastar a legitimidade passiva
,
tratando-se de fato impeditivo do direito afirmado na inicial, incumbia ao Banco comprovar
a

cessão
do crédito, o que não se verifica no
caso
.

Assim, ausente comprovação da alegada cessão do crédito à União,
a
rejei
ção

d
a preliminar de ilegitimidade passiva
é medida que se impõe
.

Diante disso,
AFASTO
a preliminar arguida.

VOTO
- MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.
Da Prescrição

A

Cédula

Rural

Hipotecáriasesubmete ao prazo de prescrição trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), aplicável por analogia.

De igual forma, da jurisprudênciado STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA7DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, que
prevê o prazo prescricional de3(três) anos a contar do vencimento da dívida
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUALCIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTEDE
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL
. DATA DOVENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

(
AgInt
noREspn. 1.583.880/SE, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018,
DJe
de 2/10/2018.)

E por este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO SOMENTE COM A CITAÇÃO VÁLIDA – CITAÇÃO REALIZADA APÓS O PRAZO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula rural hipotecária é trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), combinado com o art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a simples propositura da ação de execução não interrompe a prescrição, salvo se seguida de citação válida dentro do prazo prescricional, nos moldes do art. 219, §1º, do CPC/1973.

A interrupção da prescrição cambial, por força do art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, produz efeitos estritamente pessoais, não se estendendo aos demais coobrigados, ainda que solidários,
afastando-se, assim, a aplicação do art. 204, §1º, do Código Civil.

A ausência de comprovação de culpa exclusiva do aparelho judiciário pela demora na citação afasta a incidência da Súmula 106 do STJ, sobretudo diante da ausência de diligência eficaz por parte da exequente.

(N.U 1031876-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025).

No caso, a Cédula Rural Hipotecária n
o
.
40/00783-9 e Aditivo de
R
enegociação n. 16/69322-1
, no valor de R$
422.001,44, com vencimento em 01/10/2014 e garantia real, matrícula n. 7.658, RGI de Juara/MT.

O Banco ajuizou execução de título extrajudicial fundada na CPRH n. 40/00783-9 e seu aditivo n. 16/69322-1, em 29/11/20
1
3,
s
endo determinad
a
a emenda da petição inicial para que o Banco promovesse a juntada do título original (id. 343070891, p. 53).

Todavia, a instituição financeira voltou a juntar cópia do título executado, razão pela qual o Juízo extinguiu o feito, indeferindo a petição inicial
, em 02/08/2016
(id. 343070891, p. 78).

No caso, a situação não se encaixa em qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição
, disposto no
art. 202, do CC,
que estabelece as hipóteses de
interrupção da prescrição:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II -
por
protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV -
pela
apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V -
por
qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI -
por
qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Verifica-se que não houve qualquer interrupção da prescrição, como pretendido pelo apelante
, visto que a execução sequer
teve despacho de recebimento da petição inicial, tampouco ordenando a citação do devedor.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular do processoeo despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, o que não aconteceu nesta lide.

Veja
a jurisprudência
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DECISÃO-SURPRESA. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO DIRETA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 921, §5º DO CPC COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.195/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

[...]

III. Razões de decidir

3.
A prescrição direta consuma-se quando a ausência de citação válida impede a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC. A prescrição intercorrente pressupõe relação processual já formada e suspensão formal do processo (art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC).

[...]

(N.U 0003614-34.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI Nº 911/1969.
PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

Quanto ao pedido recursal de restituição do bem, não houve apreciação na sentença, nem fundamentação recursal específica sobre omissão, o que atrai a incidência do art. 1.010, § 1º, do
CPC. Inviável o conhecimento do ponto por ausência de dialeticidade.

A prescrição reconhecida é da pretensão executiva, não se tratando de prescrição intercorrente. Inaplicáveis os
arts
. 921, §§ 2º e 3º, e 1.056 do CPC.

A citação válida é condição essencial para a constituição da relação jurídica processual. O despacho citatório só interrompe a prescrição se a citação for efetivada no prazo legal (CPC, art. 240, § 2º), o que não ocorreu no caso. Ausente também comprovação de diligência eficaz por parte do credor.

[...]

(N.U 0000062-66.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025).

Assim, o afastamento da prescrição somente se justificaria
caso a execução tivesse sido recebida, procedida a citação.

Diante disso,a
Cédula Rural Hipotecária n
o
. 40/00783-9 e Aditivo de Renegociação n. 16/69322-1
foi fulminada pelaprescrição
, uma vez que vencida em 2014, há mais de
dez anos, quando do ajuizamento da ação declaratória de prescrição do título.

2.
Da Baixa da Hipoteca

A hipoteca ostenta natureza acessória, não subsiste como gravame autônomo, pois existe para assegurar a satisfação de uma obrigação principal.

O art. 1.499, inciso I, do Código Civil, prevê que a hipoteca extingue: “I -
pela extinção da obrigação principal
”.

Ness
e

contexto
, uma vez declarada a prescrição
da
obrigacional principal, esvazia a razão de ser da garantia hipotecária, já que o crédito perde sua exigibilidade prática, tanto em juízo quanto fora dele.

Sendo
essa a compreensão consolidada
pelo
Superior Tribunal de Justiça, que assentou que, prescrita a pretensão decorrente da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, impondo-se o cancelamento do gravame
. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. OCORRÊNCIA. BAIXA DA
GARANTIA HIPOTECÁRIA
. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.

1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de extinção da garantia hipotecária vinculada a contrato de financiamento imobiliário, em razão da prescrição da dívida principal. Reconhecida a prescrição da obrigação, discute-se se a hipoteca, por ser acessória, também deve ser cancelada, além da correção do valor atribuído à causa.

2. Não há falar em ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem deixou claro que a declaração de prescrição foi alcançada pela preclusão
pro

judicato
, pois a matéria foi decidida em sentença e não houve recurso quanto ao tema.

3. O recurso especial não pode ser conhecido quanto à alegada violação do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, pois a imposição de multa por embargos de declaração protelatórios decorreu da análise das provas pelo Tribunal de origem, sendo incabível o reexame fático em sede especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. "
Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória" (REsp 1.837.457/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 1º/10/2019).

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.688.909/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL PRESCRITA. EXTINÇÃO DA HIPOTECA
. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória" (REsp 1.837.457/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 1º/10/2019).

2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido. Recurso especial desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.356.738/RR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023.)

Assim,
reconhecida
a prescrição em relação à obrigação principal
,
conduz à extinção da hipoteca, razão pela qual a insurgência não comporta acolhimento, devendo ser mantid
o

o
cancelamento do gravame.

3.
Dos Honorários

A pretensão de afastamento da verba sucumbencial não se sustenta porque, na espécie, não se está diante de simples extinção por prescrição intercorrente, mas de declaração de prescrição de natureza material, com nítido conteúdo de mérito, na medida em que reconhece a perda da pretensão e estabiliza, em favor do devedor, a situação jurídica de inexigibilidade.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da sucumbência, a parte vencida deve suportar os ônus decorrentes do insucesso de sua pretensão em juízo, inclusive honorários advocatícios.

Assim, reconhecida a prescrição material, a consequência natural é a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, observados os parâmetros legais de fixação e eventual gradação conforme o trabalho desenvolvido e o estágio procedimental.

Nessa linha de raciocínio:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDOS ACOLHIDOS INTEGRALMENTE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO INDEVIDO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE RÉ. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucumbência deve ser aferida com base na correlação entre os pedidos deduzidos na petição inicial e aqueles efetivamente acolhidos na sentença, sendo inadmissível a condenação parcial da parte autora com fundamento em pedido não formulado.

A parte autora limitou-se a requerer o reconhecimento da prescrição do débito, sua inexigibilidade e a abstenção de cobranças e negativações, tendo todos esses pedidos sido acolhidos, configurando vitória integral
.

A análise, pela sentença, da inexistência de dano moral sem que esse tenha sido objeto de pedido constitui excesso de julgamento
e não pode ensejar a aplicação da regra da sucumbência recíproca.

Aplica-se ao caso o art. 85 do CPC, segundo o qual o vencido deve arcar com os honorários do advogado da parte vencedora, não havendo espaço para divisão dos ônus sucumbenciais quando não há insucesso da parte autora.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se configura sucumbência recíproca quando há acolhimento integral dos pedidos formulados na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sucumbência recíproca exige o insucesso parcial de ambas as partes, sendo incabível quando a parte autora obtém acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial.

A inexistência de pedido expresso de indenização por danos morais impede que eventual apreciação judicial sobre o tema justifique a divisão dos ônus sucumbenciais.

A parte ré deve suportar integralmente os honorários advocatícios quando é vencida na totalidade da lide, conforme previsto no art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, caput e § 8º.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção jurisprudencial.

(N.U 1011893-76.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 29/01/2026)

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivo

Dia
nte

d
o exposto,

REJEITO as preliminares e
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026